Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, nos autos da ação acidentária, deferiu a liminar para determinar ao INSS que conceda aposentadoria por invalidez acidentária à Agravada. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se de ação acidentária proposta com pedido de concessão de benefício de natureza acidentária perante o INSS, sustentando, em síntese, que sofreu acidente do trabalho e que, por tal razão, está acometido de lesão que o incapacita para suas atividades profissionais. É o breve relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte busca a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que os elementos indiciários da prova favorecem o pleito autoral e indicam a presença dos pressupostos legais, sobretudo da perícia médica produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A perícia médica oficial (ID 182686245) demonstra que o autor padece de incapacidade total e permanente, ou seja, que não se encontra no exercício de sua plena capacidade laboral e que a lesão experimentada possui relação de causalidade com a atividade profissional desempenhada, de modo que resta inviável seu retorno ao trabalho e recomendado seu afastamento das funções com a percepção do benefício previdenciário sob a modalidade acidentária. Desse modo, verifica-se presente o pressuposto da verossimilhança dos fatos alegados. Quanto ao dano irreparável, inegável que a persistência da atividade laboral poderá dar ensejo ao agravamento da lesão e que o autor depende do benefício para sua subsistência. Ao que tudo indica o autor percebe atualmente auxílio-doença acidentário, que deve ser convertido em aposentadoria por invalidez. Isto posto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao INSS que conceda aposentadoria por invalidez acidentária a partir desta decisão. Cite-se e intime-se o INSS para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro (art. 183 do CPC) e em dias úteis (art. 219 do CPC), apresentar contestação e comprovar nos autos o cumprimento da tutela de urgência, com a ressalva de que, na hipótese de inadimplência, incidirá, a contar do 31o dia, multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias. Após, caso suscitada algumas das matérias previstas no art. 337 do CPC ou algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, intime-se este, no prazo de 15 (quinze) dias, para réplica. Intimem-se as partes, inclusive o assistente simples, acerca do laudo pericial juntado aos autos. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos para sentença.” Após a oposição de embargos de declaração, Sua Excelência assim decidiu: "DM LINGERIE VENDAS DE CONFECÇÕES LTDA opôs embargos de declaração da decisão de ID 183603399, alegando, em síntese, que houve erro e contradição na referida decisão, tendo em vista que há coisa julgada formada em ação anterior com mesma causa de pedir em que restou julgado improcedente o pleito autoral, havendo contradição ainda em relação à existência de incapacidade, pois demonstrado no laudo do processo antecedente que a autora não possuía incapacidade laboral até 06/2022. Intimada, a embargada quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Recebo os embargos de declaração, porquanto tempestivos. De fato, não há contradição, omissão nem obscuridade na decisão impugnada. Observa-se que a decisão vergastada concedeu tutela de urgência determinando que o INSS concedesse o benefício acidentário a partir da data daquela decisão. Não se vislumbra ofensa à coisa julgada que obste a concessão da tutela antecipada, sobretudo porque se cuida de relação jurídica de trato continuado, que pode se suceder ou não ao longo do tempo. Ou seja, justamente em razão do quadro de saúde do autor ser suscetível de evolução favorável ou não, não há se falar em contradição à conclusão emitida há mais de um ano em processo antecedente. No mais, cabe ao juiz atribuir aos elementos da prova o valor que a lei estabelece, bem como atender aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, indicando na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento, dentre os meios de provas. Nesse sentido, dispõe o art. 479, do C.P.C. que: "O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.". O empregador insurge-se, na verdade, quanto ao mérito da pretensão, já decidido e que só é passível de reparo em grau do recurso cabível perante o E. TJDFT. Os embargos de declaração prestam-se a sanar contradição, omissão ou obscuridade na decisão e não a reformá-la, quando os fundamentos já foram nela expendidos. Isto posto, rejeito os embargos declaratórios. Intimem-se. Intimem-se as partes, ainda, sobre os esclarecimentos juntados pela perita judicial ao ID 186188796." A Agravante sustenta, em síntese, a incidência de coisa julgada por ter a Agravada ingressado com ação anterior, em face do INSS (0706877- 29.2022.8.07.0015), com mesmas causas de pedir (reconhecimento de incapacidade laborativa desde abril/2018), sob as mesmas alegações e com os mesmos documentos adunados nesta demanda. No mérito, assevera a inexistência de incapacidade laboral, conforme perícia médica. Ao final, pede a concessão de liminar para acolher a prejudicial de coisa julgada, revogando-se a liminar concedida no feito originário. E, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para revogar a liminar concedida na origem. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, tenho que a r. decisão deve ser mantida. Isto porque as alegações da Recorrente demandam dilação probatória, inviável na via estreita do Agravo de Instrumento. Ademais, a suspensão da decisão poderia ocasionar periculum in mora inverso, na medida em que põe em risco a própria sobrevivência da Agravada. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator